Tribunal: TJES
Processo: 5004382-84.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004382-84.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

APELADO: EXPRESSO VALE REAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. DEMANDA INSTRUÍDA DE FORMA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA É DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei 11.442/07, mas o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.

2. No caso, para instruir a peça vestibular, a parte autora apresentou documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico (DACTE), comprovante de recebimento das mercadorias pelo destinatário, planilha de atualização de débito e as correspondências eletrônicas trocadas entre as contratantes; documentação a qual é suficiente para fins de propositura da ação monitória, não sendo viável o reconhecimento de ausência de liquidez ou inexistência de contrato.

3. Na hipótese de mora ex re, os juros e a correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do CC. Cuidando-se de dívida líquida com vencimento certo, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S.A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente em parte a pretensão de
EXPRESSO VALE REAL LTDA
em sede de ação monitória.

Em suas razões recursais (ID 5995991), a Apelante, pretende, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça; no mérito, alega que: i) prescrição; ii) ausência de liquidez por não apresentação de memória de cálculo; e iii) inexistência de contrato, pois o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) não possui validade jurídica para cobrança; iv) excesso de cobrança, tendo em vista que a incidência dos juros e correção monetária só pode ocorrer a partir da citação.

Contrarrazões (ID 5995995) impugnando a gratuidade de justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça, entendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira da recorrente
PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A
.
Isso porque, o exame atento da demonstração de resultado de ID 6596545, revela que o resultado líquido da empresa apenas no primeiro semestre de 2023 foi um prejuízo de mais de quatro milhões de reais.

Assim, não havendo prova em contrário, que indique cenário diverso quanto à miserabilidade econômica da parte recorrente, tenho por bem deferir a benesse da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, sem maiores delongas, consigno que, após detida análise do processo, verifiquei que a sentença recorrida deve ser preservada, o que impõe o desprovimento do apelo, conforme passo a expor.

Em síntese, a empresa Apelada,
EXPRESSO VALE REAL LTDA,
ajuizou ação monitória com o fito de obter o adimplemento de obrigação alusiva à prestação de serviços de transporte de mercadorias, realizada em favor da empresa Apelante,
PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S.A
.

Acerca da da tese da i) prescrição, não há como atender à pretensão recursal de aplicação do prazo de 01 (um) ano previsto na Lei 11.442/2007. Isso porque, como bem destacou o julgador de origem, a jurisprudência pátria é firme ao atestar a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no artigo 205, §5º, I, do Código Civil em caso de obrigação prevista em contrato firmado entre as partes. Senão, vejamos:

PRESCRIÇÃO. Ação monitória.
Pretensão inicial voltada ao pagamento de soma em dinheiro, com espeque nos documentos colacionados em que a ré teria reconhecido a existência da dívida e seu respectivo valor. Hipótese em que não se pleiteia o ressarcimento de eventual prejuízo material a ser apurado com base no contrato de transporte pactuado entre as partes, mas sim a constituição de título executivo judicial com base em suposta prova escrita da dívida. Inaplicabilidade do prazo ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007. Incidência do prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Prescrição não operada.
[...] (TJSP; AC 1001221-93.2019.8.26.0338; Ac. 15535707; Mairiporã; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraldo de Oliveira; Julg. 30/03/2022; DJESP 04/04/2022; Pág. 2506)

[...]
Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão
. [...] (TJMT; AC 1005795-37.2018.8.11.0040; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 13/10/2021; DJMT 26/10/2021).

Como se depreende, o prazo prescricional ânuo previsto na Lei 11.442/2007 não incide quando a pretensão diz respeito à constituição de título executivo judicial lastreado em prova escrita da dívida, decorrente de estipulação prevista em contrato firmado entre as partes.
No caso, tendo em vista que o serviço foi prestado em 2020 e a ação foi proposta ainda no ano de 2021, não há que se falar em perda da pretensão autoral.

Em qualquer caso, a controvérsia que cerca a prescrição não foi objeto de exame pela sentença guerreada, notadamente quando o juízo
a quo
afastou a prejudicial de mérito na decisão de ID 5995929, sendo relevante destacar não houve interposição de agravo de instrumento.
Por conseguinte, tem-se verificada a preclusão consumativa, considerando que a manifestação judicial que enfrentou efetivamente a questão não foi objeto de recurso no momento oportuno. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO MONITÓRIA. Embargos monitórios julgados parcialmente procedentes. Constituição do título executivo judicial de pleno direito, com alteração do marco inicial da cobrança de estadia. Insurgência da ré/embargante. Preliminares. Nulidade da sentença, ante a ausência da análise de teses aventadas nas alegações finais. Inacolhimento.
Prescrição. Preclusão consumativa. Prefacial que já havia sido apreciada em decisão interlocutória irrecorrida, assim como pontuado na decisão objurgada
. [...] (TJSC; APL 0300772-16.2017.8.24.0044; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 09/02/2023)

[...]
Ausência de Recurso contra a decisão que rejeitou a arguição de prescrição. Questão que sequer foi objeto de exame na r. Decisão agravada. Interposição contra matéria objeto de exame anterior. Tentativa de nova discussão de matéria já alcançada pela preclusão
. [...] (TJSP; AI 2028437-80.2024.8.26.0000; Ac. 17853038; Ribeirão Preto; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 30/04/2024; DJESP 09/05/2024; Pág. 1735)

No que tange à suposta ii) ausência de liquidez por não apresentação de memória de cálculo e iii) inexistência de contrato, pois o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) não possui validade jurídica para cobrança, assim como entendeu o Juízo
a quo
, em meu sentir o acervo probatório satisfaz os requisitos previstos no art. 700 do Código de Processo Civil, no que tange ao cabimento do procedimento especial em questão.
Vejamos, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Denota-se dos autos que, para instruir o feito, a parte autora apresentou documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico (DACTE), comprovante de recebimento das mercadorias pelo destinatário, demonstrativo resumido de fatura, planilha de atualização de débito e as correspondências eletrônicas trocadas entre as contratantes; documentação a qual reputo suficiente para fins de propositura da ação monitória, não sendo viável o reconhecimento de i) ausência de liquidez ou iii) inexistência de contrato.

Corroborando o entendimento que estou a adotar, no sentido de possibilidade de ajuizamento de ação monitória lastreada em DACTE, quando acompanhado de outros elementos probatórios, vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE CARGA
– EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – LEGALIDADE –
efetiva prestação dos serviços de transporte de carga pela apelada à apelante que restou suficientemente demonstrada pela prova documental constante dos autos (mensagens eletrônicas, DACTE e comprovantes de entrega da carga)–
apelante que não trouxe, em seus embargos monitórios, quaisquer elementos a infirmar a versão dos fatos apresentada na petição inicial – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10120153120178260602 SP 1012015-31.2017.8.26.0602, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/02/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESACOLHIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, POR AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTO AUXILIAR DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - ASSINATURA DE RECEBIMENTO - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE
- INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade, motivada na falta de combate aos fundamentos utilizados pelo julgador, se a parte insurgente expõe, de forma suficiente, os motivos pelos quais entende merecer reforma a decisão recorrida - A ação monitória é um instrumento processual tendente a agilizar a prestação jurisdicional, de utilização facultativa para aquele que possuir prova escrita de débito desprovida de força executiva, nos exatos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil -
A nota fiscal eletrônica de serviço (NFS-e), emitida e assinada eletronicamente pelo tomador, acompanhada de documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico (DACTE), são documentos hábeis a instruir a ação monitória - À parte ré incumbe comprovar a alegada inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10105140391076001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Sublinho que, no caso concreto, a comparação entre as notas mencionadas nos DACTE e os canhotos assinados que indicam o recebimento da mercadoria, não deixam dúvidas de que houve a prestação do serviço, até porque, a recorrente não nega que tenha comercializado com a parte autora.

Em evolução, percebe-se que a parte embargante, ora Apelante, argumenta ainda o iv) excesso de cobrança, tendo em vista que a incidência dos juros e correção monetária só poderia ocorrer a partir da citação. A esse respeito, vejamos trecho extraído da sentença:

[...] Ocorre que, em se tratando de dívida líquida e certa, os juros moratórios incidem a partir do vencimento.

[...] Dessa forma,
o vencimento da prestação está devidamente indicado nas faturas nº 8398 e 8399, constantes nos ID's 8845545 e 8845550, cujo termo é o dia 25/05/2020
.

E, analisando a memória de cálculo ID 8845664, observo que a requerente fez incidir corretamente os juros a partir da data do vencimento
.

Frisa-se que a embargante não impugna o valor original do débito, qual seja R$ 24.382,52, apenas discorda do termo inicial de incidência dos juros
.

Assim, não há que se falar em excesso de cobrança.

Dessarte, como nenhuma das alegações da parte embargante se sustenta, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ora, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que, em se tratando de dívida líquida, com mora
ex re
, como é o caso dos autos, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL DE JUROS. MORA EX RE. VENCIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Na hipótese de mora ex re, os juros e a correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do CC. Cuidando-se de dívida líquida com vencimento certo, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado
. (TJMG; APCV 5001815-49.2020.8.13.0699; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 07/05/2024; DJEMG 09/05/2024)

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSECTÁRIOS DA MORA. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
A obrigação que ora se persegue é certa e líquida. Por conseguinte, desde o vencimento, está o devedor em mora, nos termos do art. 397 CC
. 2.
É a data do vencimento, e não da citação, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
de 1% ao mês. 3. Apelação a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0108772-25.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 09/05/2024; Pág. 448)

Assim, razão não assiste à pessoa jurídica recorrente, restando afastada a pretensão de alteração do marco inicial dos juros de mora e da correção monetária, que foi corretamente fixado pelo magistrado sentenciante como sendo a data de vencimento da obrigação (25/05/2020 - ID 5995908).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em sede de ação monitória

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual a ser aplicado para cálculo da verba honorária, de forma que os honorários advocatícios deverão equivaler a 12% (doze por cento) do valor da condenação (R$24.382,52).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 12:42:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51158315052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para negar provimento ao recurso.